Tribunal: STF
Processo: RE 185997
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
- DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
          - PREVIDENCIA SOCIAL.
          - BENEFICIO MINIMO.
          - GRATIFICAÇÃO NATALINA.
          E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NAS TURMAS E NO PLENÁRIO, SEGUNDO A QUAL SÃO APLICAVEIS, A PARTIR DE
05 DEOUTUBRO  DE  1988,  DATA  DA  PROMULGAÇÃO  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, AS NORMAS DOS PARAGRAFOS  5.  E  6. DE SEU ART. 201, "IN
VERBIS": "NENHUM BENEFICIO  QUE  SUBSTITUA O SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO
OU O RENDIMENTO DO TRABALHO DO SEGURADO TERA VALOR MENSAL  INFERIOR
AO  SALARIO-MINIMO",(PARAGRAFO 5.);   "A   GRATIFICAÇÃO   NATALINA
DOS   APOSENTADOS  E PENSIONISTAS TERA POR BASE O VALOR DOS PROVENTOS
DO MES DE DEZEMBRO DE CADA ANO" (PARAGRAFO 6.).
          R.E. CONHECIDO E PROVIDO.